Tribunal: TJDFT
Processo: 0709875-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709875-12.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSTRUTORA MANDU LTDA - ME EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIDER FLAT SERVICE D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por CONSTRUTORA MANDU LTDA - ME à decisão de ID 50296628 desta Relatoria, proferida em recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos contra si deduzidos por CONDOMINIO DO EDIFICIO LIDER FLAT SERVICE, por cujo dispositivo (da decisão embargada) transcrevo a seguir: “Ante o exposto, suscitada de ofício a preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade, acolho-a para, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHECER do recurso da parte autora”. Em suas razões recursais (ID 50591460), a embargante alega, em suma, que a decisão padece de contradição e/ou erro material, porque, no dispositivo, fez-se constar que não conhecia do recurso da parte autora, enquanto o correto seria constar “parte ré”. Por fim, “o provimento destes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para desfazer a contradição e indicar corretamente a APELAÇÃO de qual parte não é conhecida”. O recurso é dispensado de preparo. Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão, sentença ou acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, e cabe, excepcionalmente, a alteração do julgado. Conforme relatado, em suas razões recursais, a parte embargante alega, em suma, que a decisão padece de contradição e/ou erro material, porque, no dispositivo, fez-se constar que não conhecia do recurso da parte autora, enquanto o correto seria constar “parte ré”. De fato, ao se analisar o referido dispositivo (ID 50296628), verifica-se a inversão. Contudo, a decisão não se encontra maculada pelo vício da contradição que, se presente, deveria ser eliminada, na forma do inciso I do art. 1.022 do CPC, mas, isto sim, a hipótese é de singelo erro material, o que remete para o inciso III do mesmo dispositivo a solução da questão. Ademais, de se registrar, outrossim, que o único recurso interposto contra a sentença o foi pela parte ré, o que, logicamente, impediria o não conhecimento do recurso da parte autora, pois inexistente. Logo, o recurso merece provimento, em vista de corrigir o erro material, na forma do dispositivo a seguir. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, com vistas, tão somente, a, na forma do art. 1.022, inciso III, do CPC, reconhecer a ocorrência de erro material no dispositivo da decisão embargada, o qual passará a ter a seguinte redação: “Ante o exposto, suscitada de ofício a preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade, acolho-a para, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHECER do recurso da parte ré”. Ficam mantidos todos os demais termos, inclusive a atribuição da verba honorária. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator